Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se cabível a desclassificação para o uso pessoal (art. 28) ou para o uso compartilhado (art. 33, §3o); (ii) o acerto da sentença quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) se possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) se cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33; (v) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito; (vi) a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta, a configuração do tráfico de drogas, sobretudo quando os elementos probatórios – como circunstâncias da apreensão, depoimentos e registros visuais – evidenciam a mercancia de entorpecente. Em tais hipóteses, também não se sustenta a tese de uso compartilhado, sendo incabível a desclassificação para a figura dos artigos 28 e 33, §3o, da Lei no 11.343/06.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Os requisitos do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. Os maus antecedentes recentes, inclusive com condenação por fato semelhante, justificam o afastamento do benefício.
7. A pena superior a 4 anos não permite a eleição do regime aberto, consoante diretriz dos artigos 33, § § 2o, "b", § 3o, e 59, todos do Código Penal.
8. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e §§3o e 4o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 1736441, 07249843720208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023; TJDFT, Acórdão 1679798, 07317784020218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023.